Tribunal: CARF
Processo: 11080.722659/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722659/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WALDYR BORGES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e/ou
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 12/16, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 6.183,14, incluída multa
de ofício e multa de mora, bem como juros de mora calculados até 31/08/2009, em
virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual –DAA- do
exercício de 2005 ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722659/2009-31
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722659/2009-31

O contribuinte acima qualificado entregou –DAA- referente ao exercício de 2005, ano-
calendário 2004, indicando imposto a pagar no valor de R$ 11.181,76, fls. 117.
A fiscalização informa que constatou omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
6.365,12, fls. 13.
A fiscalização constatou, também, compensação indevida de IRRF no valor de R$
1.211,37, aduzindo que não foram apresentados comprovantes da efetiva retenção
desses valores, quando dos levantamentos de depósitos autorizados pela Justiça, fls. 14.
O contribuinte interpôs impugnação, fls. 04/07, na qual alega, em síntese que:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício
- no que tange à quantia de R$ 6.365,12 não há que se falar em omissão de rendimentos,
o valor não foi pago pelo INSS, nem se referem à atualização do precatório; são juros
idênticos aos atribuídos às contas de poupança, abonados pela Caixa Econômica
Federal, desde a data em que o INSS efetuou o depósito de parte da condenação judicial
que lhe fora imposta até a data em que o ora impugnante pôde levantá-lo;
- os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício foram R$ 40.466,27 levantados
em abril de 2004 e oferecidos à tributação na declaração de ajuste do exercício de 2005;
- os R$ 6.365,12 que remuneram o depósito judicial –e não o trabalho prestado pelo
impugnante também estão declarados, no anexo próprio, como rendimentos isentos ou
não tributáveis, posto que idênticos aos da poupança;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
- o impugnante anexou cópias dos alvarás de levantamento e dos comprovantes de
retenção do imposto de renda incidente sobre os honorários sucumbenciais arbitrados
nos processos nos. 9300129724 e 0002914905 da Justiça Federal, levantados no ano de
2004, e oferecidos à tributação na declaração de ajuste do exercício de 2005;
- pelo exposto, pede e requer seja recebida, processada e, afinal, acolhida a presente
impugnação com a finalidade de tornar insubsistentes as exigências fiscais impugnadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
COMPENSAÇÃO DE IRRF
A compensação do IRRF será permitida quando devidamente comprovada a retenção
desses valores.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
b) não se trata de rendimento recebido acumuladamente, mas, sim, de honorários
sucumbenciais, os quais foram liberados em fevereiro de 2002, sendo que só ocorreu o
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722659/2009-31

recebimento em março de 2004, por mora da Justiça Federal, logo o contribuinte recebeu
rendimento da poupança no valor de R$ 6.315,12;
c) logo, esse rendimentos recebido seria isento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 6.365,12, pagos pelo INSS, em decorrência do precatório
no 1999.04.01.135514-8 (valor referente à diferença decorrente da atualização dos valores
constantes do precatório), conforme consta da Notificação de Lançamento (e-fl. 13).
Alega o Recorrente que o valor considerado omitido pela fiscalização foi devido a
demora da liberação de honorários sucumbenciais pela Justiça Federal, sendo, portanto, isento do
imposto de renda.
Tal alegação não merece prosperar, pois o recebimento da verba ora tratada
configura renda, honorários sucumbenciais, e, consequentemente, sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, sendo que o fato gerador ocorre com a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, que ocorreu apenas com o respectivo Alvará de Levantamento emitido
pela Justiça Federal (e-fl. 129), em 29 de março de 2004, logo está incluso o valor de R$
6.365,12, consoante dispõe o art. 43 do CTN:
Art. 43.O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da
tributação do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a
Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722659/2009-31

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma
e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Portanto, correta a decisão de piso que manteve a infração de omissão de
rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 170
DF CARF MF
Original